Tribunal: TJSP
Processo: 1502213-86.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Mérito incontroverso.

Recurso defensivo – Desclassificação do delito para a figura do porte para uso próprio – Descabimento – Recurso desprovido.

Recurso Ministerial – Reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06 - Cabimento – Recurso provido.